Tribunal: STF
Processo: MS 26085
Classe: MS
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2008-04-07
Data de publicação: 2008-04-07

Ementa:
EMENTA: MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO
   QUE CONSIDEROU ILEGAL APOSENTADORIA E DETERMINOU A RESTITUIÇÃO DE
   VALORES. ACUMULAÇÃO ILEGAL DE CARGOS DE PROFESSOR. AUSÊNCIA DE
   COMPATIBILIDADE DE HORÁRIOS. UTILIZAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO PARA
   OBTENÇÃO DE VANTAGENS EM DUPLICIDADE (ARTS. 62 E 193 DA LEI N.
   8.112/90). MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO
   DOS VALORES PERCEBIDOS. INOCORRÊNCIA DE DESRESPEITO AO DEVIDO
   PROCESSO LEGAL E AO DIREITO ADQUIRIDO.
1. A compatibilidade de
   horários é requisito indispensável para o reconhecimento da
   licitude da acumulação de cargos públicos. É ilegal a acumulação
   dos cargos quando ambos estão submetidos ao regime de 40 horas
   semanais e um deles exige dedicação exclusiva.
2. O § 2º do art.
   193 da Lei n. 8.112/1990 veda a utilização cumulativa do tempo de
   exercício de função ou cargo comissionado para assegurar a
   incorporação de quintos nos proventos do servidor (art. 62 da Lei
   n. 8.112/1990) e para viabilizar a percepção da gratificação de
   função em sua aposentadoria (art. 193, caput, da Lei n.
   8.112/1990). É inadmissível a incorporação de vantagens sob o
   mesmo fundamento, ainda que em cargos públicos diversos.
3. O
   reconhecimento da ilegalidade da cumulação de vantagens não
   determina, automaticamente, a restituição ao erário dos valores
   recebidos, salvo se comprovada a má-fé do servidor, o que não foi
   demonstrado nos autos.
4. A jurisprudência do Supremo Tribunal
   Federal tem-se firmado no sentido de que, no exercício da
   competência que lhe foi atribuída pelo art. 71, inc. III, da
   Constituição da República, o Tribunal de Contas da União cumpre
   os princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido
   processo legal quando garante ao interessado - como se deu na
   espécie - os recursos inerentes à sua defesa plena.
5. Ato
   administrativo complexo, a aposentadoria do servidor, somente se
   torna ato perfeito e acabado após seu exame e registro pelo
   Tribunal de Contas da União.
6. Segurança parcialmente
   concedida.